Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718829-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME AGRAVADO: EDMO RODRIGUES ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, EDMO RODRIGUES ARAUJO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que a empresa executada não mantém qualquer bem disponível, nem tampouco contas bancários com valores e que não compareceu ao procedimento de desconsideração da personalidade fazendo crer que o uso da pessoa jurídica cria para si uma imunidade patrimonial. A autonomia da pessoa jurídica não serve para justificar a inaimplência para com obrigações contraídas com terceiros, ao contrário remanesce uma responsabilidade quanto à sua existência e preservação. Considero que os requisitos da teoria maior foram alcançados neste processo. Cito precedentes: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713314-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO(S) RAFAEL SILVA DAMASCENO e LEANDRO PEREIRA VIANA MELO Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1213633 EMENTA AGRAVODE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃODA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ÍNDICIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4 , do CPC. o 2. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente a absoluta insolvência da executada, equiparável a uma dissolução irregular, aliada à sua inércia descomedida no feito executivo, que, a propósito, retrata indicativos de inexistência de boa-fé, exsurge necessário instaurar o incidente, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Órgão Primeira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703539-63.2019.8.07.9000 AGRAVANTE(S) FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO(S) BSB COSMETICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,LUCAS DE PAULA MELLO,BRUMES &amp; SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e ADRIANA ROSARIO BRUMES Relator Juiz FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Acórdão No 1209611 EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. INSTAURAÇÃO. PEDIDO DA PARTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em relação ao sócio minoritário, a fim de que sejam penhorados bens para quitação da dívida. 3. Na desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios da sociedade limitada para fins de responsabilização, todos sendo alcançados pelo referido instituto. Precedente do STJ: (AgInt no REsp 1757106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 13/09/2019). 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado a pedido da parte, sendo suficiente para o preenchimento dos pressupostos legais a demonstração pelo credor da suposta confusão patrimonial, consistente na ausência de bens penhoráveis da empresa e na constatação de que o sócio realizou pagamento de dívida da empresa executada por meio de sua conta bancária pessoal (artigos 133 e 134, §4o, CPC). 5. Presentes os pressupostos legais, deve-se processar o incidente, com a citação do sócio minoritário e, se necessária, realizada a instrução probatória, antes da decisão do Juízo acerca da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 136, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em relação ao sócio minoritário. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para o prosseguimento da execução contra o sócio proprietario da empresa. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de junho de 2022